Tribunal: TJSP
Processo: 2199681-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Pleito de diligências junto a plataformas digitais para localização de valores e créditos - Indeferimento - Inconformismo – Pedido que se mostra cabível ante o esgotamento das diligências disponibilizadas ao credor para a localização de bens e valores – Necessidade de informações para o prosseguimento da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Pleito de diligências junto a plataformas digitais para localização de valores e créditos - Indeferimento - Inconformismo – Pedido que se mostra cabível ante o esgotamento das diligências disponibilizadas ao credor para a localização de bens e valores – Necessidade de informações para o prosseguimento da ação – Decisão reformada – Recurso provido.*